Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. FEMINICÍDIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS. VERSÕES CONFLITANTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. VIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia, diferentemente de uma sentença condenatória, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Tendo a decisão de pronúncia se limitado a apresentar os argumentos para apontar a comprovação da materialidade e os indícios suficientes da autoria, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos, não há que falar em excesso de linguagem apto a influenciar a decisão dos jurados.
3. A absolvição sumária seria possível apenas se comprovada a inexistência do fato, não ser o réu autor ou partícipe, não constituir o fato infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (artigo 415 do Código de Processo Penal). Logo, somente seria possível se a prova fosse indubitável quanto à legítima defesa, mas não é o caso.
4. Evidenciados elementos indiciários que subsidiam versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição sumária por legítima defesa ou desclassificação, por ausência de “animus necandi”, não se mostrando lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
6. A qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não está absolutamente dissociada do conjunto probatório, pois a vítima foi surpreendida com um golpe de faca em suas costas perpetrada pelo réu.
7. A qualificadora do feminicídio, de natureza objetiva, deve incidir sempre que o crime for praticado em razão da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, assim como, em tese, se verifica na espécie, pois réu e vítima mantiveram relacionamento afetivo por cerca de 3 (três) anos.
8. Presentes indícios de que o crime decorreu de uma desavença ocorrida após uma discussão entre a vítima e o réu no âmbito do convívio familiar, a qualificadora do motivo fútil não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri, sendo de rigor o seu restabelecimento na pronúncia.
9. Rejeitada a preliminar, e, no mérito, recurso da Defesa desprovido e Recurso do Ministério Público parcialmente provido.